Tribunal: STF
Processo: HC 258578
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 995.790/RJ. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). 



    Colhe-se da denúncia:



    No dia 21 de junho de 2010, por volta das 22:50h, na Rua Iruê, em frente ao nº73, Bento Ribeiro, Rio de Janeiro - RJ, o primeiro denunciado, “ANDRÉ MACUMBA”, em comunhão de ações e desígnios como o segundo denunciado, MARCELO LAMATINA DOS SANTOS, além de outros elementos ainda não identificados, efetuou inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima Marcelo Siqueira Lopes. 



    [...]



    Ressalte-se que o segundo denunciado MARCELO LAMATINA DOS SANTOS contribuiu eficazmente para a execução do crime, vez que ajudou o primeiro denunciado no planejamento da ação, além de oferecer suporte moral e material para o mesmo no momento do assassinato da vítima, encontrando-se no carro utilizado para a empreitada criminosa. 



    O terceiro denunciado FAUSTO LOUREIRO ALVES, também concorreu eficazmente para a prática do crime, pois deu ordem para o primeiro e segundo denunciados, que são seus funcionários e cabos eleitorais, ceifarem a vida da vítima, o que de fato ocorreu.



    Importante frisar que o crime foi praticado por motivo torpe, qual seja, a recusa da vítima em trabalhar para o terceiro denunciado (Fausto Loureiro Alves) como cabo eleitoral, vez que já havia trabalhado para o mesmo anteriormente e ficou insatisfeito, resolvendo aliar-se a políticos de oposição. 



    O crime foi praticado de maneira que impossibilitou a defesa da vítima, eis que a mesma encontrava-se distraída falando ao celular e lavando a calçada em frente à sua casa quando foi alvejada por inúmeros disparos de arma de fogo.



     Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    [...] o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    [...]



    Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que existe elemento de convicção suficiente para demonstrar que o réu praticou o crime descrito na denúncia, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 



    Ademais, vale anotar que a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte e não merece reparo. A revisão criminal não deve ser utilizada como uma segunda apelação para reexaminar fatos e provas, exaustivamente já apreciados na sentença e na própria instância revisora.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço o habeas corpus.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: “a condenação é manifestamente contrária à prova produzida nos autos”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente